Tribunal: STF
Processo: AP 1493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARIA DO CARMO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/06/2023). 



    No dia 7/8/2023 foi proferida decisão concedendo a liberdade provisória a MARIA DO CARMO DA SILVA, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 87). 



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 a 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré MARIA DO CARMO DA SILVA à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicialmente fechado (eDoc. 116) 



    Em 14/5/2024, tendo em vista o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024 (eDoc. 141). 



    Em 7/6/2024, a audiência de custódia foi realizada (eDoc. 144). 



    Em 14/6/2024, a defesa da ré requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar (eDoc. 159). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Maria do Carmo da Silva”.



    Requereu, ainda, “a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso/MT para que proceda à realização de exame médico-legal em Maria do Carmo da Silva, para verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possui condições de fornecer tratamento à ré” (eDoc. 171).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 171):



    “Os argumentos apresentados pela defesa não trazem novos elementos que alterem o entendimento da decisão proferida em 14.5.2024, haja vista a permanência dos motivos que fundamentaram a prisão preventiva da ré. 



    A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Maria do Carmo da Silva mantém-se, portanto, inalterada, não havendo nos autos fato novo capaz de modificar o entendimento recente e já proferido pelo eminente Ministro relator. 



    (…)



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, autoriza que seja decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    As condições pessoais favoráveis da ré não bastam para fundamentar a revogação da prisão cautelar, uma vez que devem ser consideradas em conjunto com fatos concretos que justificam a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delituosa. 



    Convém pontuar, ainda, que não se trata de antecipação do cumprimento da pena cominada à ré, o que não se revela possível em razão da ausência do trânsito em julgado, mas, sim, de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de garantir efetivamente a aplicação da lei penal e da decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal. 



    A prisão domiciliar, igualmente, não merece prosperar. 



    Nesse sentido, os documentos apresentados pela ré, datados de 30.9.2020 e 15.5.2023, não representam fato contemporâneo apto à apreciação. Não subsiste, assim, justificativa plausível para a substituição de sua prisão preventiva pela prisão domiciliar. 



    É importante frisar que, ainda que presente alguma das hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, o deferimento da medida não é automático, sendo possível que, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, seja mantida a prisão preventiva. 



    Nesse sentido, o fundado receio de fuga se insere na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a ré, ciente de sua condenação, poderá furtar-se do cumprimento da pena aplicada.” 



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, a prisão preventiva também visa garantir a aplicação da lei penal, eis que há fundado receio de fuga, visto que a ré, ciente de sua condenação, poderá tentar furtar-se do cumprimento da pena. 



    Além disso, sobre o pedido de prisão domiciliar, a Defesa da ré não provou a incidência da hipótese legal do art. 318, II, do Código de Processo Penal. 



    O fundamento de que é necessária a concessão da prisão domiciliar “em razão do precário estado de saúde físico e mental da requerente” carece de comprovação. Os documentos juntados aos autos são datados de 30/9/2020, 15/5/2023 e 31/8/2023, sendo apenas um de data recente e assinado por médico particular, o que não se mostra suficiente para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no presente momento.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARIA DO CARMO DA SILVA, CPF nº 378.478.131-49.



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Secretaria de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT (SEAPE/MT) que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:



    (a) proceda à realização de exame médico-legal de MARIA DO CARMO DA SILVA para verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento;



    (b) informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possui condições de fornecer tratamento à ré. 




    Expeça-se o necessário. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente